Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-64.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006116-64.2021.8.11.0041
APELANTE(S):
WALKIRIA ARMINDA DA SILVA
APELADO(S):
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por WALKIRIA ARMINDA DA SILVA contra a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, tornando definitiva a liminar concedida nos autos e consolidando a posse e a propriedade em favor do autor. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Em síntese, sustenta a apelante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista que a instituição financeira não esgotou todos os meios para sua localização, apresentando Aviso de Recebimento com a informação de “endereço insuficiente”, bem como sequer houve protesto do título.
Destaca que nunca teve conhecimento da notificação de constituição em mora, só tomando conhecimento da medida judicial promovida pela instituição apelada quando o veículo fora arbitrariamente apreendido, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão seja extinta, sem resolução de mérito, pela ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC) e, tendo a apelada vendido/alienado o veículo à terceiro, requer seja a mesma condenada ao pagamento da multa prevista no §6o do art. 3o do Dec. Lei 911/69.
Ao apresentar as contrarrazões no ID. 103314680, o banco apelado refutou as argumentações do recurso, requerendo o seu desprovimento.
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.
MÉRITO
A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.
É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.
In casu, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual a apelante obteve crédito junto ao apelado para pagamento em parcelas previamente ajustadas.
Ou seja, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.”
A notificação é prevista quando não há termo, conforme parágrafo único do citado artigo:
“Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”
Conforme se vê, a chamada mora ex re independe de interpelação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.
Aliás, a própria jurisprudência do STJ é uníssona nesse sentido:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. “ (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
Denota-se pelos ensinamentos acima, que nos casos em que o devedor, já sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida - porque decorre de cláusula contratual -, não a cumpre, descabe advertência complementar por parte do credor, ao menos como condição de procedibilidade da ação judicial.
Ora, no caso em tela, como mencionado anteriormente, percebe-se que se trata de dívida líquida e com termo certo para o adimplemento da obrigação, circunstância que, em regra, dispensa qualquer providência para constituição da parte devedora em mora.
Aliás, o próprio ordenamento jurídico que regula a matéria, qual seja, o Decreto-Lei no 911/69, não é taxativo quanto à exigência da notificação, sendo esta meramente confirmatória e ao critério do credor, conforme dispõe o §2° do art. 2o do citado dispositivo, vejamos:
“A “§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
A bem da verdade, a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.
Assim estabelece o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, verbis:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Como se vê, no caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço insuficiente" (ID. 103314651-pg. 4), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte agravada por ocasião da celebração da avença (ID. 103321481).
Depreende-se, outrossim, que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014, ao § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
In casu, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato.
Nesse mesmo sentido, precedentes das Cortes Superiores:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.
2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.
7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83⁄STJ. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA DA PARCELA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora deverá ser comprovada por meio do protesto de título ou notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
2. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou a ausência de depósito da quantia incontroversa da prestação do financiamento, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7⁄STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 673.820⁄MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04⁄08⁄2015, DJe 17⁄08⁄2015)
No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ODE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDCUIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REMESSA DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – COMPROVADO O RECEBIMENTO - NOVA REDAÇÃO DADA AO § 2o, DO ART. 2o, DO DECRETO LEI No 911⁄69 (LEI No 13.043⁄14)– DESNECESSIDADE DA NOTIFICAÇÃO SER REALIZADA POR MEIO DE CARTÓRIOS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS OU PROTESTO – MORA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 267, INC. IV, DO CPC – SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVI DO. 1.Nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911⁄1969 (alterado pela Lei no 13.043⁄14) 2.O que se observa com a alteração estabelecida na Lei no 13.043⁄2014, que entrou em vigor em 14⁄11⁄2014, portanto, antes do ajuizamento da demanda (1o⁄09⁄2015), é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.Ademais, a alteração legislativa que trouxe maior relevância foi a dispensa da obrigatoriedade da constituição de devedor em mora por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. 4.Depreende-se, portanto, que a nova redação dada pela Lei no 13.043⁄2014, ao § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911⁄69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, basta que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 5.In casu, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, tendo sido devidamente recebida no referido endereço. 6.O Banco apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia – comprovar a constituição em mora do devedor – para autorizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72, do c. STJ, de sorte que não deve prevalecer a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 267, inc. IV, do CPC. 7.Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APL: 00022113820158080049, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 02/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2016)
Desta feita, diante da conformidade da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Eg.Corte de Justiça, impõe-se o desprovimento monocrático do presente apelo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por consequência, majoro os honorários para 15% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, observando a gratuidade da justiça concedida.
P.I.C.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora